Tribunal: STF
Processo: RE 466577
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EX-COMBATENTE.
   PENSÃO ESPECIAL. LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL. PRECEDENTES.
        1. O
   inciso XI da art. 37 da Constituição Federal, no caso, não é
   auto-aplicável, uma vez que depende da promulgação da lei que
   fixa o subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
   conforme jurisprudência consolidada desta Corte.
        2. Agravo
   regimental improvido.